Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-67.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0706815-67.2023.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA MARIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EMBARGADO: REGINALDO FERREIRA DA SILVA, RENILDO ALVES DA SILVA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão (ID 54597406) que não conheceu do recurso interposto pela ré SANTA MARIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA diante da deserção. Alega a embargante contradição ao argumento de que a ausência da juntada da guia de pagamento não é uma exigência legal, mas apenas o comprovante de recolhimento de custas. Considera ser suficiente a informação contida na descrição dos comprovantes de pagamento juntados. Afirma que, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, há somente a exigência de que o preparo seja feito no prazo de 48 horas seguintes à interposição do recursos, e que não há previsão de obrigatoriedade de juntada do comprovante de pagamento, tampouco das guias. Pede que seja sanada a decisão para que o recurso seja recebido e regularmente processado. A contradição apontada não existe porquanto a decisão embargada consignou que o preparo deve ser efetivado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e que a não comprovação nos autos do pagamento do preparo e das custas, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, implicará em imediata deserção. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada para adequá-la ao seu particular entendimento. Mantenho a decisão embargada por seus próprios fundamentos. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.